Tribunal: TJMT
Processo: 1027607-51.2024.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1027607-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar, Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – ADVOCACIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESTINAÇÃO EXCLUSIVA A PROCURADORES MUNICIPAIS EFETIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO COM CARGOS COMISSIONADOS – SUSPENSÃO DE DISPOSITIVO LEGAL MUNICIPAL – PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso (APM/MT)** contra decisão do juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, que indeferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do rateio de honorários sucumbenciais com servidores ocupantes de cargos comissionados no município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cerne da controvérsia reside na definição da legitimidade do rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais com servidores comissionados, diante da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a destinação exclusiva da verba aos advogados públicos ocupantes de cargo efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e caráter autônomo, sendo verba exclusiva dos procuradores efetivos, conforme o Código de Processo Civil.

O STF, na ADI 6053, consolidou que os honorários pertencem exclusivamente a advogados públicos concursados, respeitando o teto constitucional.

A legislação municipal que prevê o rateio com cargos comissionados viola os princípios da advocacia pública, em afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal.

O TJ-MT, ao julgar a ADI nº 1010454-44.2020.8.11.0000, declarou inconstitucional o rateio dos honorários entre ocupantes de cargos comissionados, vedando esse repasse.

Na ADI nº 1015514-90.2023.8.11.0000, reafirmou-se que somente procuradores concursados podem receber honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo: Dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão proferida pelo juízo de origem para CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA e determinar:

- Suspensão do trecho da Lei Municipal nº 1.811/2021** que previa o rateio dos honorários sucumbenciais entre servidores comissionados;

- Vedação do repasse dos honorários sucumbenciais** a cargos comissionados, assegurando a destinação exclusiva aos procuradores municipais efetivos.

Tese Jurídica
: Os honorários sucumbenciais na advocacia pública são verbas de caráter alimentar e pertencem exclusivamente aos Procuradores Municipais efetivos, sendo vedado seu rateio com servidores comissionados, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 19; Lei Municipal nº 1.811/2021, do Município de São José dos Quatro Marcos.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal (STF) – ADI nº 6053; TJ-MT: ADI nº 1010454-44.2020.8.11.0000; TJ-MT: ADI nº 1015514-90.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito ativo interposto pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante nos autos da Ação Civil Pública nº 1000736-61.2024.8.11.0039, movida em desfavor do Município de São José dos Quatro Marcos/MT.

A ação originária foi ajuizada pela agravante com o objetivo de compelir o Município de São José dos Quatro Marcos a se abster de repassar honorários advocatícios sucumbenciais aos cargos comissionados, por considerar que tais verbas são devidas exclusivamente aos procuradores municipais efetivos.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau ofenderia a legislação federal e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal (STF), que garante a percepção dos honorários sucumbenciais apenas aos advogados públicos ocupantes de cargos efetivos.

Argumenta que o repasse de tais verbas a servidores comissionados violaria a Constituição Federal, além de desrespeitar prerrogativas da advocacia pública.

Defende, ademais, que a manutenção da decisão agravada acarretará grave prejuízo aos procuradores efetivos, considerando que os honorários sucumbenciais possuem caráter alimentar.

Assim, pugna pela concessão do efeito ativo ao presente agravo, a fim de que o Município de São José dos Quatro Marcos seja compelido a se abster de repassar os honorários sucumbenciais aos cargos comissionados.

O efeito ativo foi indeferido no id. 245897694.

Dispensada a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
que

indeferiu a tutela de urgência para compelir o Município requerido a se abster de repassar honorários advocatícios sucumbenciais aos cargos comissionados, por considerar que tais verbas são devidas exclusivamente aos procuradores municipais efetivos.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada pela agravante Ação Civil Pública com o objetivo de compelir o Município de São José dos Quatro Marcos a se abster de repassar honorários advocatícios sucumbenciais aos cargos comissionados, por considerar que tais verbas são devidas exclusivamente aos procuradores municipais efetivos.

A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo
a quo
, ao seguinte fundamento
:

“(...)Da tutela de urgência

O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece que será concedida a tutela de urgência desde que verificada a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O cerne da questão, em sede de tutela de urgência, consiste em analisar a (im)possibilidade de rateio dos honorários sucumbenciais para Procurador Jurídico Municipal, cargo de provimento efetivo, e Assessor Jurídico, cargo comissionado.

Em suas alegações, a Associação indica que a Lei Municipal n. 1.811/2021 infringiu dispositivo da Constituição Federal, uma vez que os cargos de Advocacia Pública, nos moldes do art. 37, inciso II, da CRFB/88 se dão por meio de concurso público de provas e títulos, ao passo que, o cargo de Procurador Geral e Assessor Jurídico, no âmbito municipal, são cargos comissionados.

Neste mesmo sentido argumentou indicando o art. 129, inciso II da Constituição Estadual. Bem assim, asseverou que, conforme entendimento do Superior Tribunal Federal, em ADI n. 6053, há constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos (...).

Verifica-se, contudo, no caso sub judice, que não é caso de deferimento da tutela de urgência.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, em RE n.1.041.210/SP, “(...) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os instituir”. Ademais, as funções de natureza técnica prescindem de relação prévia de confiança entre a autoridade hierarquicamente superior e o servidor, que justifique a contratação de forma comissionada. É o caso do cargo de Assessor Jurídico.

Assim, necessária se faz a análise do Anexos IV-A e IV-B da Lei Complementar Municipal n. 004/2003:

CARGO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

[...] Atribuições:

(...) Descrição Analítica: representar o Município em qualquer ação ou processo judicial ou extrajudicial em que seja autor, réu, assistente, oponente ou de qualquer forma interessado, ressalvados os serviços técnicos especializados, passíveis de contratação conforme a Lei vigente; [...]

CARGO ASSESSOR JURÍDICO

[...] Atribuições:

(...) Descrição Analítica: representar o Município em qualquer instância judicial, atuando nos feitos em que a mesma seja autora ou ré, assistente, oponente ou simplesmente interessada (...).

Assim, conforme se verifica da mencionada lei, os cargos de Procurador Geral do Município e de Assessor Jurídico possuem função de representação do Município na esfera judicial, bem como na esfera extrajudicial. Ou seja, o cargo de Assessor Jurídico, no presente caso, em virtude de previsão legal local, exerce representatividade do ente municipal, isto é, exerce a advocacia pública no município.

Neste sentido, vejamos o disposto na Lei Municipal nº 1.811/2021, em seu art.

1º, caput:

“Art. 1º. Nas ações judiciais de qualquer natureza, em que for parte o Município de São José dos Quatro Marcos e seus órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta os honorários advocatícios fixados por arbitramento, acordos ou sucumbência pertencem integralmente aos Procuradores Jurídicos do Município ocupantes de cargo de provimento efetivo e ao Assessor Jurídico em exercício de cargo em comissão”.

Da análise da legislação mencionada, verifica-se que existe a possibilidade de rateio dos honorários de sucumbência entre Procurador Jurídico Municipal e Assessor Jurídico.

Portanto, com a ausência dos requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, neste momento processual.”

Irresignada com a decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Os honorários sucumbenciais possuem natureza jurídica autônoma, conforme previsto no artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil, sendo uma verba de caráter alimentar devida ao advogado da parte vencedora.

Essa característica foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6053, onde se consolidou o entendimento de que os honorários pertencem exclusivamente aos advogados públicos ou procuradores efetivos, desde que respeitados os limites do teto constitucional.

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1010454-44.2020.8.11.0000, relativa à Lei nº 1.755/2018 do Município de Primavera do Leste, utilizou como fundamento o julgamento da referida ADI para declarar inconstitucional o sistema de rateio dos honorários sucumbenciais entre todos os cargos da Procuradoria Municipal. A decisão vedou o rateio para cargos como Procurador-Geral, Procurador-Geral Adjunto, Assessores Jurídicos e Assistentes Jurídicos, conforme se vê:

“ÓRGÃO ESPECIAL DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1010454-44.2020.8.11. 0000 EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 1.755/2018, DE PRIMAVERA DO LESTE, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE LITISPENDÊNCIA REJEITADAS - CARGOS COMISSIONADOS DE PROCURADOR-GERAL, PROCURADOR-GERAL ADJUNTO E ASSESSOR JURÍDICO – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES QUE CONSTITUAM FUNÇÕES TÍPICAS DO CARGO DE CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL, DE PROVIMENTO EFETIVO – CABIMENTO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Se a ação manejada se limita à discussão acerca da constitucionalidade dos cargos criados por lei municipal, não há necessidade de revolvimento de substrato fático. Preliminar rejeitada. É possível o provimento, em comissão, dos cargos de Procurador-Geral do Município e de Procurador-Geral do Município Adjunto, Assessor Jurídico e Assistente Jurídico que possuem atribuições de direção, chefia e assessoramento, devendo ser declarados inconstitucionais os dispositivos da norma municipal impugnada que lhes atribuem funções típicas da carreira de Procurador Municipal, de provimento efetivo por meio de concurso público. Deve ser dada interpretação conforme a Constituição ao dispositivo da lei municipal que prevê o rateio dos honorários sucumbenciais, para limitar tal verba aos Procuradores Municipais, que exercem a Advocacia Pública, com observância do teto remuneratório. (TJ-MT 10104544420208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 10/03/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 11/03/2022).”

Por fim, em decisão mais recente proferida na ADI nº 1015514-90.2023.8.11.0000, o entendimento foi definitivamente consolidado.

:

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 1.665/2021DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE – REGULAMENTA O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS ADVOGADOS CONCURSADOS DO MUNICÍPIO E AO ASSESSOR JURÍDICO EM EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – VEDAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES QUE CONSTITUAM FUNÇÕES TÍPICAS DO CARGO DE CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL – VERBA HONORÁRIA – CABÍVEL APENAS AOS PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA PÚBLICA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. A representação judicial do município está diretamente ligada ao conceito de advocacia pública, de modo que o exercício delas está reservado aos ocupantes de cargos de provimento efetivo, os Procuradores Municipais. Por não exercer a advocacia pública, não há justificativa para que o Assessor Jurídico do Município de Mirassol d’ Oeste seja equiparado aos integrantes da carreira com a finalidade específica de receber honorários de sucumbência. Deve ser dada interpretação conforme a Constituição ao dispositivo da lei municipal que prevê o rateio dos honorários sucumbenciais, para limitar tal verba, tão somente, aos Procuradores Municipais, que exercem a Advocacia Pública, com observância do teto remuneratório. (N.U 1028561-34.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, j. 09/05/2024, DJE 15/05/2024).

Ademais, ao contrário do que mencionado pelo juízo de origem, o perigo de dano grave ou de difícil reparação se mostra premente, uma vez que a decisão agravada não impede o rateio dos honorários com os cargos comissionados, desrespeitando, portanto, a destinação exclusiva aos procuradores de carreira, o que representa irreversibilidade ou lesão significativa ao agravante.

Portanto, diante da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, o provimento do presente agravo de instrumento é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
para
CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA
pretendida para determinar a SUSPENSÃO do trecho da lei municipal (Lei n. 1.811, de 07/06/2021) que prevê a inclusão dos cargos comissionados para rateio de honorários sucumbenciais do São José dos Quatro Marcos-MT e, por consequência, determinar que o Município se abstenha de repassar os honorários advocatícios sucumbenciais aos cargos comissionados, mantendo-se o repasse apenas aos procuradores efetivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025